Tribunal: TJMT
Processo: 1013582-72.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por TEREZA FERREIRA DE AGUIAR contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito PJE no 1019241-36.2020.8.11.0041, movida em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., perante a 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que indeferiu a tutela de urgência postulada na inicial.
Inconformada, sustenta a Agravante que (i) assuas faturas de energia elétrica sempre vinham com valores aproximados de R$ 250,00 a R$ 300,00; (ii) o único mês que tinha motivos para a agravada cobrar um valor acima da média de consumo era o mês de dezembro de 2019, pois, a parte agravante recebeu visita da família na sua residência; (iii) no mês de consumo objeto da lide, ora fevereiro de 2020, ficou 15 (quinze) dias com sua residência fechada, sem consumo de energia elétrica, haja vista que mora sozinha e, (iv) que está desempregada e recebeu da agravada uma carta de aviso de cobrança, aduzindo que caso não haja o pagamento da fatura do mês referência fevereiro de 2020 com vencimento em março de 2020.
Dessa forma, pede seja concedida a antecipação da tutela recursal, como lhe permite a lei, enquanto se discute o mérito da ação originária, para que seja determinado a suspensão da cobrança de energia elétrica referente a fatura do mês de fevereiro de 2020, no valor de R$ 600,28 (seiscentos reais e vinte e oito centavos), sob pena de multa diária no montante de R$ 500,00 (quinhentos reais).
Síntese necessária.
Preliminarmente, diante do deferimento da gratuidade da justiça pelo Magistrado de primeiro grau e pela ausência de elementos capaz de afastar a presunção de sua incapacidade financeira, entende-se por bem, neste instante e tão somente para efeitos deste recurso de agravo de instrumento, conceder ao agravante os benefícios da Lei 1.060/50.
Nessas condições, a pretensão encontra permissivo de conhecimento no art. 1015, I, do CPC, viabilizando o curso deste agravo na forma instrumental, bem como, pelos documentos juntados, foram preenchidos os requisitos disposto no art. 1017, I, do mesmo Código.
Da mesma forma, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que há elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pelo agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC, o que recomenda a reforma da decisão interlocutória recorrida.
No caso presente, a pretensão autoral consiste em declarar a nulidade da cobrança de valores destoantes da realidade de consumo da agravante, referente a fatura do mês de fevereiro/2020 no importe de R$ 600,28, com vencimento em 08/03/2020, postulando pela suspensão da cobrança, a abstenção de proceder com a interrupção no fornecimento de energia elétrica à sua UC em relação a tal débito, bem ainda a abstenção de negativar o nome da autora.
Com efeito, inobstante seja possível a suspensão dos serviços de energia elétrica nos casos de inadimplemento, não se afigura razoável suspender o fornecimento de energia elétrica e manter o nome da agravante nos cadastros de proteção ao crédito quando existir discussão acerca da legalidade da cobrança.
Assim, levando em consideração que a Autora/Recorrida está discutindo o consumo de energia cobrado na fatura referente ao período de fevereiro/2020, bem ainda diante da alegação de que se trata de cobrança abusiva, tenho que, em princípio, está evidente a plausibilidade do direito invocado, o que confere probabilidade as alegações sustentadas na ação originária.
De igual modo, o perigo de dano é notório, pois caso a liminar não seja concedida, a Agravante poderá ter o fornecimento de energia elétrica suspenso, e inserido o nome inscrito nos órgãos de restrição ao crédito, por débito que, ainda, está sendo questionado. Por outro lado, não se vislumbra a irreversibilidade dos efeitos da decisão concessiva, nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil.
Com essas considerações, DEFIRO A LIMINAR pleiteada para impedir a suspensão dos serviços de energia na residência da Recorrente (ou restabelecer a prestação, caso já tenha ocorrido a interrupção do fornecimento, no prazo máximo de 05 horas), correspondente a fatura relativa ao período de fevereiro/2020, no valor de R$ 600,28, com vencimento em 08/03/2020, bem como para que a Agravada se abstenha de inscrever o nome da Agravante nos cadastros de proteção ao crédito, caso já tenha sido efetivada, determino sua exclusão, no prazo de 5 (cinco) dias. Em caso de descumprimento da medida liminar aqui deferida, fixo multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$30.000,00 (trinta mil reais).
Comunique-se o juízo de origem.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC/15).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =